Tribunal: TJSP
Processo: 1025479-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Inscrição em cadastros restritivos. Sentença que reconheceu a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e declarou a inexistência do débito indicado na exordial. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento. Súmula no 385 do STJ e Resp 1386424/MG (Recurso Repetitivo). Inscrições anteriores. Sentença confirmada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Inscrição em cadastros restritivos. Sentença que reconheceu a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e declarou a inexistência do débito indicado na exordial. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento. Súmula no 385 do STJ e Resp 1386424/MG (Recurso Repetitivo). Inscrições anteriores. Sentença confirmada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025479-76.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA TRINDADE LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025479-76.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1025479-76.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Aparecida Trindade Lacerda
Apelado: Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Ana Lucia Schmidt Rizzon
Voto no 36584
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenização por danos
morais. Inscrição em cadastros restritivos. Sentença que
reconheceu a ausência de comprovação da relação jurídica entre as
partes e declarou a inexistência do débito indicado na exordial.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento. Súmula
no 385 do STJ e Resp 1386424/MG (Recurso Repetitivo).
Inscrições anteriores. Sentença confirmada.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 208/212) interposto contra a r.
sentença de fls. 189/190 e 195, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar inexigíveis os débitos relacionados aos contratos no 0140010969189-00 e
0728000169330-32 (R$ 1.970,00 e R$ 9.168,00, respectivamente), determinando a
exclusão definitiva dos apontamentos indicados às fls. 31.
Recorre a autora pretendendo o reconhecimento dos danos morais e a
fixação de indenização compensatória. Alega, em síntese, que foi vítima de fraude e
impugna judicialmente todos os apontamentos existentes em seu nome. Entende que era o
ônus da recorrida a prova da idoneidade das demais negativações.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls. 311/317).
Valor da causa em 23/03/2017: R$ 57.988,00.
É o relatório.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos morais
decorrentes da inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito.
A r. sentença reconheceu, corretamente, a inexigibilidade dos débitos
apontados, pois não apresentou o réu os documentos necessários a comprovar a existência
da relação contratual, firmados originalmente com o Banco Santander S/A.
Todavia, conquanto a inscrição indevida do nome da consumidora em
órgão de restrição ao crédito constitua prática de ato ilícito, passível de indenização a título
de danos morais, por outro lado, tem se posicionado a jurisprudência no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025479-76.2017.8.26.0100 -Voto no
3
reconhecer que não é cabível tal indenização quando já existentes outras inscrições cuja
ilegitimidade não tenha sido demonstrada.
No caso, conforme se depreende do documento de fls. 151/153, a
apelante, além da anotação objeto dos autos, possuía outros registros negativos realizados
em seu nome, cuja ilegitimidade ou questionamento judicial não comprovou.
Assim, tal situação afasta a presunção quanto à mácula da honra e
imagem de bom pagador, impedindo o reconhecimento do dano moral com base na Súmula
no 385 do STJ, que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, que a referida súmula se aplica também
às ações voltadas contra o suposto credor (REsp 1386424/MG, Relatora para o acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, S2 Segunda Seção, julgado em 27/04/2016, DJe de
16/05/2016):
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO
MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em
que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o
seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode
se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-
RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas
contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras
anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do
autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.”
A r. sentença, portanto, está em consonância com o entendimento
acima sustentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025479-76.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado
no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5%
(cinco por cento) sobre o valor total dos débitos declarados inexigíveis, pois se trata do
proveito econômico da demanda, totalizando 15%.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator